Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707351-93.2019.8.07.0018 RECORRENTE: T. P. L. D. S., D. P. L. D. S., DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: MARIA JOSE PAES LANDIM DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, D. P. L. D. S., T. P. L. D. S. REPRESENTANTE: MARIA JOSE PAES LANDIM DOS SANTOS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre os recursos constitucionais interpostos. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030